Tribunal: TJDFT
Processo: 0700451-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da parte autora, mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial de concessão de adicional de insalubridade, na forma do art. 7o, XXIII, da CF, do art. 79, caput, da Lei Complementar 840/2011 e da NR-15 (anexo XIV) do Ministério do Trabalho e Emprego.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão recorrido foi omisso quanto à análise da conclusão adotada no laudo pericial e (ii) se houve omissão em relação aos precedentes deste e. Tribunal de Justiça em casos similares ao dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão se pronunciou, adequadamente, sobre todas as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal, especialmente em relação à ausência de comprovação dos pressupostos para concessão do adicional de insalubridade, tudo à luz da legislação aplicável, da prova técnica e da jurisprudência do e. TJDFT.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que esteja presente o vício de omissão apontado, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita e impede o acolhimento dos embargos.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.